Tribunal: TJMT
Processo: 1031177-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031177-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), REGINA LUIZA DE FRANCA - CPF: 143.174.199-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1031177-75.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Maria Helena de Franca Borges

Apelada
: Regina Luiza de Franca

E M E N T A

recurso de apelação – ação de CURATELA -

EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - REFORMA DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.

recurso provido.

A despeito de a parte autora não ter atendido comando judicial para impulsionar o feito, à vista das peculiaridades do caso, encontrando-se o processo em estado avançado, cujo prejuízo na propositura de uma nova demanda seria maior que a correção do vício sanável, mostra-se necessária oportunização da correção do vício, em atenção aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, primazia da resolução de mérito, consoante preveem

os artigos 4o, 6o e 8o do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1031177-75.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Maria Helena de Franca Borges

Apelada
: Regina Luiza de Franca

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Maria Helena de França Borges
, contra A sentença proferida pelo MM.

Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Curatela no 1031177- 75.2020.8.11.0003, que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, fundamentado na ausência de interesse da requerente.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o

feito teve regular processamento com todos os atos imprescindíveis e necessários, restando pendente apenas o encaminhamento de ofício para o agendamento da perícia, cujo ato, entende, prescindia da atuação da parte, pois caberia à própria Vara do Juízo.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do apelo (Id n. 124699694).

É o relatório.

Cuiabá 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1031177-75.2020.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Maria Helena de Franca Borges

Apelada
: Regina Luiza de Franca

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de interdição proposta

por

Maria Helena

de Franca Borges, objetivando obter a curatela de sua irmã

- Regina Luíza de França.

Em sua narrativa aduziu que é irmã da interditanda, a qual está acometida de Esquizofrenia e Alzheimer e atualmente

realiza tratamento médico. Disse que a

irmã encontra-se totalmente debilitada com perda de 50% da visão, dificuldades de locomoção, lapsos de memória e dores diárias, em total dependência da interditante para realizar as atividades diárias
.

Nesse contexto, defendeu

a necessidade de interditar a requerida, haja vista que não está capacitada para praticar os atos da vida civil, e por tais fundamentos, requereu a concessão de tutela de urgência para nomear imediatamente a requerente como curadora provisória

da interditanda

para representá-la em todos os atos da vida civil, e no mérito, o julgamento procedente da ação, convertendo a curatela provisória em curatela definitiva.

Foi determinado pelo juiz singular a nomeação de perito médico para exame na interditanda e em seguida estudo psicossocial, sendo, posteriormente, a autora intimada, em dois momentos, para impulsionar o feito, e diante da inércia, o magistrado
a quo
extinguiu o processo, sem examinar o mérito, com fundamento no abandono da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se
sustentando o equívoco do
decisum
, porque que o feito não dependia de impulsionamento da parte, mas de diligência da Vara, e, por isso, não se manifestou.

A valer, compulsando os autos originário, vê-se que o ato processual praticado pelo magistrado e não atendido pela apelante consiste na nomeação de perito médico para realização e exame na parte interditanda, e a determinação para que a autora providenciasse a apresentação da interditanda para a realização da perícia. Veja :

“ [...]
n
omeio o

Dr. Tiago Tauê Brandão, profissional que atende no Ambulatório da Saúde Mental, anexo ao Centro de Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Avenida Bandeirantes, s/n, centro, nesta cidade, para realizar exame médico na parte interditanda.

5
.
A seguir,
providencie a parte requerente a apresentação da parte interditanda ao perito nomeado para a realização da perícia, em resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental da parte interditanda
.

6
.
Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato Grosso.

7. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino que a equipe multidisciplinar forense proceda, imediatamente, ao estudo psicossocial das condições da parte interditanda, com elaboração de relatórios pormenorizados
.”

(Id n. 119048498).

Em seguida, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da requerente para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, tendo a diligência sido realizada em duas oportunidades, sem manifestação da autora.

Não se desconhece a possibilidade de extinção do processo por desídia da parte autora, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, inciso III).

No caso em tela, ainda que não precise ser investigado comportamento desidioso da autora para caracterizar o abandono de causa, a hipótese apresenta particularidades que não podem ser superadas e que impedem a extinção do feito, por predominar a busca da primazia da decisão de mérito.

A uma porque, quando da tentativa de agendamento da perícia junto ao nosocômio determinado, a autora fora informada que tal diligência caberia à Justiça, mediante e-mail solicitando o agendamento, o que motivou a espera pela prática do ato processual, e intimação para comparecimento ao local na data e hora aprazada, sem se atentar para o fato de que a providência caberia a parte e não ao juízo.

De fato, houve um equivoco, mas justificável.

A duas porque, perscrutando os autos verifica-se que a lide encontra-se praticamente instruída, inclusive já com realização de estudo psicossocial das partes (interditante e interditanda), manifestação do Órgão Ministerial, prescindindo apenas na subsunção do interditanda à exame médico para o seu desfecho final, de sorte que a manutenção da sentença nos termos dispostos, implicaria na necessidade de propositura de nova demanda com os percalços inerente ao process , o que não é o melhor caminho a ser trilhado, considerando, como dito, a etapa processual em que se encontra a lide,

cujo prejuízo às partes seria muito maior diante da determinação do prosseguimento na origem, já que o vício existente é sanável.

Assim é que, diante desse panorama, deve-se dar primazia
aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional, primazia da resolução de mérito, insculpidos nos artigos 4o, 6o e 8o do NCPC,

se mostrando necessário o prosseguimento do feito

para que a interditanda seja submetida à pericia determinada, já assentada que a providência compete a parte autora.

De sorte que a desconstituição da sentença vergastada, é medida que se impõe.

Nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - LIMINAR CUMPRIDA - AUTOMÓVEL APREENDIDO -
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA DESARRAZOADA - PECULIARIDADES DO CASO QUE DEMANDAM A SOLUÇÃO DA LIDE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS E PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– CAUSA MADURA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

Efetivada a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da Ação, havendo abandono da causa, é desarrazoada a extinção do feito se as peculiaridades do caso concreto demandam a sua solução definitiva, por força dos princípios
da
economia e celeridade processuais e da primazia da resolução do mérito”
(RAI n.

0002995-09.2011.8.11.0037, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens J. 11.03.20 - negritei)

Logo, o recurso deve ser provido para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022